Tribunal: TJDFT
Processo: 0715536-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. RESTITUIÇÃO APÓS DOIS DIAS DA DATA DO DESEMBARQUE. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito indenizatório formulado na petição inicial, no tocante aos danos morais, para condenar a parte requerida a pagar à parte autora o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da prolação da sentença.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53707426). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que o valor arbitrado para compensação por danos morais deve ser aumentado, pois passou dias sem sua mala e seus itens pessoais, precisando mudar inclusive toda sua programação de viagem. Sustenta também que quando recebeu sua mala percebeu que ela havia sido violada e diversos itens haviam sido furtados.
4. Contrarrazões não apresentadas (ID 53707430).
5. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal o recorrente veio a argumentar que quando recebeu sua mala verificou que ela havia sido violada e diversos itens haviam sido furtados. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Compete ao transportador a guarda e conservação dos bens a ele entregues, desde o momento em que a bagagem é despachada pelo passageiro, até o efetivo recebimento no local de destino, sob pena de arcar com os prejuízos causados, nos termos do art. 734 do CC.
8. Com efeito, o extravio de bagagem, ainda que temporário e em prazo menor que de 7 dias, configura falha na prestação de serviço, atraindo a responsabilidade do transportador quanto à sua reparação material e moral, consoante dispõe o art. 14 do CDC.
9. No caso em exame, restou comprovado que houve o extravio da bagagem do recorrente no seu desembarque, em 30/07, às 10h05, conforme documento de ID 53707409, com a efetiva restituição da bagagem pela recorrida dois dias depois, evidenciando um intervalo significativo entre o extravio e a devolução dos pertences.
10. A situação vivenciada pela parte recorrente provocou angústia e desconforto, agravadas pelo cansaço e estresse devido ao extravio de seus bens e frustrações quanto aos seus planos de viagem com seu afilhado, uma situação que vai além de um simples incômodo. Além disso, mesmo que os itens da bagagem tenham sido devolvidos em um prazo menor do que o estipulado no parágrafo 2o do artigo 32 da Resolução 400 da ANAC, isso não minimiza os transtornos experimentados. Assim, revela-se cabível a compensação por danos morais.
11. Para arbitramento do valor da compensação por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. Tratando-se de vôo doméstico e tendo em vista que a bagagem do autor foi restituída dois dias após o desembarque, majora-se o valor fixado para R$ 1.000,00 (mil reais), que melhor se adequa aos mencionados parâmetros.
12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada, tão somente para majorar o valor da indenização, por dano moral, para R$ 1.000,00 (mil reais). Sem custas processuais e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.